Tribunal: TJBA
Processo: 8065935-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065935-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SOLIMAR BARBOSA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOBERTO MOURA ACIOLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
GUSELCUMABE (TREMFYA).
PSORÍASE VULGAR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse o medicamento Guselcumabe (Tremfya) para paciente portadora de Psoríase Vulgar moderada a grave. A operadora alegou que o medicamento não atendia às Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sustentando a taxatividade do rol e a ausência de esgotamento de terapias convencionais. O Agravo Interno foi subsequentemente interposto contra a decisão monocrática da Relatora que indeferiu o efeito suspensivo do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

As questões discutidas são a obrigatoriedade de cobertura de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a interpretação da Diretriz de Utilização (DUT) correspondente, a autonomia do médico assistente na escolha do tratamento e a superveniente perda de objeto do Agravo Interno em face do julgamento do Agravo de Instrumento principal.

III. Razões de decidir

A relação entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde configura relação de consumo, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à consumidora, conforme a legislação consumerista aplicável.

O medicamento Guselcumabe (Tremfya) possui registro na ANVISA e sua cobertura é prevista como obrigatória para pacientes com psoríase moderada a grave, em casos de falha, intolerância ou contraindicação ao uso de terapia convencional, nos termos do Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, item 65.5.

A paciente, ora Agravada, comprovou o preenchimento dos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização, uma vez que apresentou histórico de uso do medicamento Metotrexato com reação adversa significativa, bem como possui comorbidades como dislipidemia e hipertensão arterial, as quais configuram contraindicações relativas para o uso de acitretina e ciclosporina. A fototerapia, por sua vez, foi considerada inviável pelo médico assistente devido à extensão do acometimento da doença e à presença de dobras corporais da paciente.

A escolha do tratamento mais adequado à enfermidade da paciente compete ao médico assistente que a acompanha, não cabendo à operadora de saúde imiscuir-se na conduta médica, especialmente quando a prescrição se coaduna com as normativas da agência reguladora e as particularidades clínicas da beneficiária.

O Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento principal e o seu desprovimento, o Agravo Interno
perdeu seu objeto, o que acarreta a sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória por plano de saúde o medicamento registrado na ANVISA e constante no Rol da ANS, cujas Diretrizes de Utilização são atendidas pelo quadro clínico da paciente. 2. A autonomia do médico assistente na determinação do tratamento mais adequado ao paciente deve ser prestigiada, não podendo a operadora de plano de saúde interferir na terapêutica. 3. A superveniente decisão de mérito em Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo naquele recurso."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, Art. 10; Código de Processo Civil, Art. 300, 932, III, 1.019, II, 1.021, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, Anexo II, item 65.5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8065935-59.2025.8.05.0000
, Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Agravada
SOLIMAR BARBOSA CONCEICAO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e declarar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada no sistema.

IX/D